Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-47.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000510-47.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: JOSE DA SILVA LEITE FILHO

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE TELEFONIA. RECICLAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, condenando a operadora de telefonia a cessar ligações e mensagens destinadas a terceiro no número telefônico adquirido pelo autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se há responsabilidade da operadora de telefonia pela comercialização de linha telefônica reciclada sem observância do prazo mínimo estabelecido pela ANATEL; (ii) se estão configurados os danos morais; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores.

4 - A operadora de telefonia não comprovou ter observado o prazo mínimo de 6 (seis) meses previsto no art. 32 da Resolução n. 709/2019 da ANATEL, regulamentada pelo Ato n. 13.672/22, para reciclagem de linha telefônica.

5 - A operadora não apresentou prova de que tenha adotado providências para notificar o titular anterior da linha móvel sobre a desativação e posterior transferência a outro consumidor.

6 - Há falha na prestação do serviço quando a operadora disponibiliza linha telefônica não completamente desvinculada do cliente anterior e, mesmo ciente da situação, não adota providências para solucioná-la, forçando o consumidor a recorrer ao Judiciário.

7 - Os danos morais restaram configurados em razão da falha na prestação do serviço, que causou transtornos ao autor, que recebia diariamente ligações e mensagens destinadas a terceiro, apesar de ter comunicado o problema à operadora diversas vezes sem obter solução.

8 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de responsabilidade da ré, a extensão dos danos e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, não representando enriquecimento sem causa nem ruína da ofensora.

9 - Tratando-se de relação contratual, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, sendo que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros serão pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000510-47.2021.8.05.0155,
em que figuram como Apelante

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
,
e Apelad
o

JOSE DA SILVA LEITE FILHO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente